Tribunal: TJSP
Processo: 1008144-29.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE EX-FUNCIONÁRIO EM PLANO COLETIVO EMPRESARIAL (ART. 31 DA LEI No 9.656/98). Ação em que o autor pretende ser mantido como beneficiário de contrato de assistência à saúde nas mesmas condições vigentes à época em que estava na ativa e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, afastando os danos morais. Inconformismo de ambas as partes. Disposição

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE EX-FUNCIONÁRIO EM PLANO COLETIVO EMPRESARIAL (ART. 31 DA LEI No 9.656/98). Ação em que o autor pretende ser mantido como beneficiário de contrato de assistência à saúde nas mesmas condições vigentes à época em que estava na ativa e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, afastando os danos morais. Inconformismo de ambas as partes. Disposição legal que visa garantir aos ex-funcionários cobertura assistencial e valores (com a ressalva do pagamento integral) dos funcionários da ativa. Contrato objeto da lide que é unificado, englobando as carteiras de ativos e inativos. Possibilidade de cobrança da mensalidade do funcionário inativo em razão da faixa etária. Majoração da mensalidade que decorre da ausência de contribuição da ex-empregadora no pagamento da mensalidade do inativo. Mantida a qualidade e a cobertura assistencial, não há a obrigatoriedade de se manter o modelo de plano de saúde ou a forma de custeio do benefício, desde que não haja onerosidade excessiva ao usuário ou discriminação ao idoso. Adesão à orientação firmada pela 3.a Turma do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1656827/SP/TJSP - Sentença reformada para julgar a ação improcedente nos termos do artigo 487, I, do CPC. RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO, RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.